Tribunal: TJES
Processo: 0027003-40.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027003-40.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA DE MAGALHAES CORREA PINTO e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A falta de intimação da parte requerida, ora apelante, acerca da proposta de acordo apresentada na réplica não conduz à nulidade da sentença. Constou expressamente na referida réplica que, caso a parte requerida tivesse interesse na proposta apresentada deveria entrar em contato pelo telefone ou endereço eletrônico indicados, tendo a Defensoria Pública ciência de tal fato.

2.
Tampouco há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de intimação da recorrente para se manifestar acerca da produção de provas. O caso em análise cuida-se de questão unicamente de direito, pois a recorrida pretende o recebimento dos valores devidos a título de mensalidade do Curso de Graduação em Comunicação Social e a apelante não nega a dívida, apenas justifica a inadimplência por problemas financeiros.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027003-40.2011.8.08.0035

Apelante: Bruna de Magalhães Corrêa Pinto

Apelada: Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha - Ensino Superior - SEDES/UVV-ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Bruna de Magalhães Corrêa Pinto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade de Vila Velha Ensino Superior, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades e demais encargos em atraso, conforme planilha colacionada em fl. 05, perfazendo a quantia de R$ 1.914,00 (mil novecentos e quatorze reais)., devidamente corrigidos monetariamente, a partir da data da propositura da presente demanda, somado à multa contratual de 2% (dois por cento) e juros de mora incidentes a partir da citação
.”.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que (a) houve o julgamento da lide sem a intimação da parte requerida acerca da proposta de acordo formulada pela apelada, fazendo jus à designação de uma audiência de conciliação com o objetivo de entrar em senso comum para quitação da dívida; (b) não houve intimação da Defensoria Pública, pessoal e com carga dos autos, para que se manifestasse a respeito da produção ou não de provas antes do julgamento, restando configurado o cerceamento do direito de defesa.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela incolumidade da sentença.

Determinação de remessa dos autos ao 4º CEJUSC para realização de audiência de conciliação. (id nº 5567714)

Termo de assentada da audiência de conciliação no id nº 7126541, informando a ausência das partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade de Vila Velha Ensino Superior, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades e demais encargos em atraso, conforme planilha colacionada em fl. 05, perfazendo a quantia de R$ 1.914,00 (mil novecentos e quatorze reais)., devidamente corrigidos monetariamente, a partir da data da propositura da presente demanda, somado à multa contratual de 2% (dois por cento) e juros de mora incidentes a partir da citação
.”.

Em suas razões recursais a recorrente limita-se a sustentar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da parte requerida quanto à proposta de acordo ofertada na réplica e da alegada ausência de intimação da Defensoria Pública, pessoal e com carga dos autos, para que se manifestasse a respeito da produção ou não de provas antes do julgamento.

A falta de intimação da parte requerida, ora apelante, acerca da proposta de acordo apresentada na réplica não conduz à nulidade da sentença. Constou expressamente na referida réplica que, “
Caso a parte Requerida tenha interesse na proposta apresentada, deverá entrar em contato no telefone 27 3421-2210 ou pelo endereço eletrônico
samila.pereira@uvv.br
.
”, tendo a Defensoria Pública ciência de tal fato.

Tampouco há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de intimação da recorrente para se manifestar acerca da produção de provas. O caso em análise cuida-se de questão unicamente de direito, pois a recorrida pretende o recebimento dos valores devidos a título de mensalidade do Curso de Graduação em Comunicação Social e a apelante não nega a dívida, apenas justifica a inadimplência por problemas financeiros.

Portanto, não há razões para a pretendida anulação da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a
suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.